Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-26.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. OFERTA DE INTERNET BANDA LARGA SEM TELEFONE FIXO PARA NOVOS CLIENTES. RECUSA NA MIGRAÇÃO/ALTERAÇÃO DO PLANO DE CLIENTE PARA O OFERTADO. CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. DEVER DE CUMPRIR A OFERTA A TODOS OS CONSUMIDORES. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na origem, o autor narrou ser cliente da requerida e, em janeiro/2022, tomou conhecimento de uma oferta para a região de Brasília concernente ao serviço de Internet Banda Larga, via fibra ótica, com 500Mb, sem telefone fixo, ao valor mensal de R$119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), com cobrança no cartão de crédito, fato que o levou a entrar em contato com a ré para solicitar a mudança de seu plano (internet banda larga com fixo) para o ofertado. Relatou que foi informado que não seria possível, pois a oferta em vigor seria aplicável apenas a novos clientes. Afirmou que realizou vários contatos telefônicos com a ré para tentar aderir a oferta, visto se tratar de flagrante postura discriminatória entre clientes e novos clientes, mas não obteve êxito. Aduziu que também entrou em contato com a ANATEL, todavia a justificativa da requerida pela recusa de migrar o autor para o plano ofertado foi diversa a dada ao autor. Argumentou que a conduta abusiva da ré lhe causou enormes aborrecimentos, desgastes e perda de tempo nas tentativas infrutíferas de solução do problema pelas vias administrativas.
2. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a incluir o requerente na oferta veiculada e a lhe restituir o valor de R$ 57,16 (cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), mas julgou improcedente o pedido de dano moral.
3. Nas razões do recurso, sustenta que a situação narrada é abusiva e extrapola o mero aborrecimento. Alega que ao longo de 4 (quatro) meses tentou solucionar a questão por meio de várias reclamações junto ao call center e a ouvidoria da ré, bem como ter acionado à ANATEL, sem obter êxito. Assevera ter perdido tempo útil na tentativa de resolver o problema (Teoria do Desvio Produtivo). Aponta a existência do dever de indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A controvérsia cinge-se à análise da existência de dano moral advindo da recusa de migração/alteração de plano de serviço de internet contratado (banda larga com telefone fixo) para o ofertado no sítio da ré (internet banda larga sem telefone fixo).
6. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
7. No caso em tela, não há comprovação de exposição do autor/recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa atributos da personalidade.
8. Importante registrar que a recusa, a clientes, de migração/alteração para novos planos ofertados, sob o argumento de que só valeria para novos clientes, embora discriminatória, por si só, não se mostra suficiente à configuração do dano extrapatrimonial. Isso porque, pela narrativa do autor/recorrente, embora seja possível verificar a desídia da ré/recorrida frente a reclamação do consumidor, não é possível concluir pela aplicação da “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor”, haja vista que consta somente o relato de uma reclamação, via telefone, ao call center (ID 35126710), uma ligação para a ouvidoria (ID 35126711) e dois registros junto a ANATEL (ID 35126712), não sendo hábeis a configurar o “desvio produtivo”.
9. Está afeto ao conceito de desvio produtivo do consumidor a perda de tempo demasiada, decorrente de falhas reiteradas da prestação de serviços, mormente à assistência ao consumidor, impondo a ele o descaso, a ineficiência, a negligência e a procrastinação infindáveis, que demasiadamente extrapolem o razoável e aceitável.
10. Assim, o quadro acima exposto não subsidia a reparação por danos morais, por não causar grave afetação aos direitos da personalidade do demandante.
11. Desse modo, irretocável a sentença vergastada
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.